Tribunal: CARF
Processo: 10120.729256/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DE DECISÃO.INEXISTÊNCIA
A decisão administrativa emanada por autoridade competente e devidamente fundamentada que permite o contraditório e ampla defesa não incorre em nulidade.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.(Tema 339-STF)
BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA.NÃO VERIFICADO
A base de cálculo utilizada é aquela prevista na regra matriz de incidência tributária.
QUEBRA DE SIGILO FISCAL – INOCORRÊNCIA
O Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria por ocasião do julgamento do RE no 601.314 com repercussão geral.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
A sanção aplicada decorre do exercício do poder-dever de lançamento consubstanciado em ato vinculado cuja omissão acarreta descumprimento de dever funcional.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. ( Súmula CARF no 2)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729256/2014-01
ACÓRDÃO
2402-013.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIRILO RIBEIRO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DE DECISÃO.INEXISTÊNCIA
A decisão administrativa emanada por autoridade competente e
devidamente fundamentada que permite o contraditório e ampla defesa
não incorre em nulidade.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.(Tema 339-
STF)
BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA.NÃO VERIFICADO
A base de cálculo utilizada é aquela prevista na regra matriz de incidência
tributária.
QUEBRA DE SIGILO FISCAL – INOCORRÊNCIA
O Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria por
ocasião do julgamento do RE no 601.314 com repercussão geral.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
A sanção aplicada decorre do exercício do poder-dever de lançamento
consubstanciado em ato vinculado cuja omissão acarreta descumprimento
de dever funcional.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729256/2014-01
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. ( Súmula CARF no 2)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 20/11/2014, fls. 298, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
de auto de Infração, fls. 02/08, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
referente ao ano-calendário 2010, calculado em R$ 3.891.990,83, acrescido de Juros de Mora de
R$ 1.294.865,35 e Multa de Ofício de R$ 2.918.993,12, totalizando R$ 8.105.849,30, em razão
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Relatório Fiscal, fls. 09/12, anexo a fls. 13/57,
com a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização tributária
iniciada em 06/11/2013 (ciência por edital), fls. 58/59 e fls. 302, realizada ao amparo do Mandado
de Procedimento Fiscal – MPF no 01.2.01.00-2013-00898-9, que apurou IRPF referente ao ano-
calendário de 2010 do contribuinte. Constam dos autos as exigências realizadas pelo fisco ao
amparo de intimações e respectivas respostas, cópia de Requisições de Movimentação Financeira
– RMF instruídas por extratos bancários, além de outros documentos e termos, fls. 58/297.
Em apertada síntese, a autoridade concluiu, após intimar o contribuinte a
comprovar a origem dos depósitos em conta bancária e auditar as respectivas movimentações a
partir dos extratos enviados pelas instituições bancárias requisitadas, que o autuado não
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729256/2014-01
3
apresentou provas idôneas e hábeis do dinheiro creditado, pois que somente trouxe uma planilha
de dados, motivando assim o lançamento.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte, ao amparo de advogada constituída,
instrumento a fls. 314, impugnou a integralidade do crédito com seus argumentos jurídicos,
conforme peça de defesa juntada a fls. 305/313, oportunidade em que juntou cópia de
documentos a fls. 315/322.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (MS)
DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 04-43.879, de 21/08/2017, fls.
330/345, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
SIGILO BANCÁRIO.
Nos termos do artigo 197, inciso II, do CTN e Lei Complementar n.° 105/2001,
havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação por parte das
instituições financeiras de informações solicitadas pela Receita Federal do Brasil é
legítima, não constituindo tal fato quebra de sigilo bancário do sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da
prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A sistemática de apuração de
omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários não se confunde em
absoluto com a verificação de variação patrimonial.
MULTA DE OFÍCIO. DA VEDAÇÃO AO CONFISCO As multas aplicadas são as
previstas na legislação e não ocorreu a ofensa ao princípio da proporcionalidade
nem à vedação ao confisco.
O Sr. CIRILO RIBEIRO DA SILVA foi regularmente notificado do decidido em
05/09/2017, conforme fls. 347/350.

Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729256/2014-01
4
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 04/10/2017, fls. 352, o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 353/361,
representado por advogada, instrumento a fls. 314, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminares
i. Nulidade de decisão por cerceamento de defesa
Aduz que o acórdão recorrido não analisou provas carreadas aos autos quanto à
razão de mérito, cerceando o direito de defesa:

(Recurso Voluntário)
Na decisão de folhas 343, o Relator explana que, "b) quanto a alegação de que sua
movimentação bancária diz respeito a atividade de compra e venda de gado, o
contribuinte não traz nenhuma prova aos autos, com coincidência de data e valor
para que fosse possível demonstrar o alegado (....)." Ora, como acima exposto, o
sujeito passivo apresentou declaração hábil com firma reconhecida e ainda a
certidão simplificada da empresa para comprovar que a documentação fiscal
relativa a sua movimentação existe, mas em nome de uma pessoa jurídica.
Ao não apreciar a sua documentação, cercea o direito de defesa do contribuinte,
pois este não tem condições de apresentar em sua defesa a documentação de
uma pessoa jurídica que tem outras diversas operações comerciais e não apenas
com o sujeito passivo. (grifo do autor)
ii. Erro da base de cálculo utilizada
O recorrente entende que a base usada na exação é incorreta ao não deduzir dos
créditos em conta os respectivos débitos que representam custos da comercialização de gados:
(Recurso Voluntário)
Nessa esteira, o que deveria ter sido autuado, seria o resultado da equação +
depósitos (referentes às vendas) – cheques (referentes ao pagamento das
aquisições), e não o valor total dos depósitos. (grifo do autor)
iii. Nulidade da exação por quebra de sigilo bancário
Aduz que houve quebra de seu sigilo bancário, com desobediência à garantia
constitucional nos termos em que rege o art. 5o, XII da Constituição Federal de 1.988.
b. Mérito
i. Origem dos depósitos – compra e venda de bovinos para
abate
Alega que a origem dos depósitos realizados em conta é a comercialização de gado
para abate utilizando frigorífico de terceiro para ulterior venda de carne:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729256/2014-01
5
(Recurso Voluntário)
O sujeito passivo, informou no processo, que à época dos fatos, exercia a
atividade de compra de gado para abate e venda de carnes, ou seja, adquiria
gado vivo, abatia em frigorífico de terceiro e revendia as carnes nos açougues e
supermercados. (grifo do autor)
Explicitou que ao comprar o gado vivo, emitia um cheque para pagamento, e ao
receber as carnes, depositava o dinheiro ou cheques na conta corrente para
cobrir (pagar) os cheques emitidos. (grifo do autor)
Colacionou como prova uma declaração da proprietária do citado frigorífico, em
que esta declarava que toda a documentação fiscal relativa a movimentação
bancária do sujeito passivo, era emitida por sua empresa. (grifo do autor)
(...)
Com efeito, ao adquirir o gado vivo, quem emitia as notas fiscais de aquisição para
o frigorífico onde seria abatido o gado era o pecuarista, e no momento da venda,
era o frigorífico quem emitia nota fiscal de venda de mercadorias aos clientes do
sujeito passivo.
Assim, os documentos fiscais eram em nome do frigorífico que prestava esse
serviço de abate ao sujeito passivo e a movimentação financeira era em nome
do sujeito passivo, não tendo documentação fiscal que comprove essa
movimentação, já que era emitida em nome do frigorífico terceiro prestador de
serviço, tudo conforme a declaração prestada pelo frigorífico em anexo. (grifo
do autor)
ii. Inexistência de variação patrimonial
Argumenta que não houve acréscimo em seu patrimônio, já que não adquiriu bem
móvel ou imóvel que represente obtenção de receita, tendo o fisco mirado somente nos depósitos
individualmente considerados sem a contrapartida da evolução patrimonial, o que não representa
renda nos termos da regra matriz de incidência do imposto por não se tratar de aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica.
iii. Multa confiscatória
Aduz que a multa de ofício aplicada é confiscatória.
c. Pedidos
Por derradeiro requereu o acatamento das preliminares suscitadas e, no mérito o
provimento do recurso voluntário interposto.
V.
AUSENTES CONTRARRAZÕES
Não houve apresentação de contrarrazões, fls. 364, é o relatório.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729256/2014-01
6
VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a analisar as preliminares suscitadas.
II.
PRELIMINARES
a. Nulidade de decisão por cerceamento de defesa
Aduz o recorrente que o acórdão de piso não analisou as provas carreadas aos
autos quanto à razão de mérito, cerceando o direito de defesa, todavia tenho por puro
inconformismo com o decidido por manter o julgador o crédito, com fundamento no art. 42, caput
da Lei no 9.430, de 1.996, além de interpretar sistematicamente a regra e entender ao fim que a
documentação juntada, in casu, não tem aquela força probatória exigida na norma.
Ademais, no que tange ao racional utilizado, enquanto sucinto, cumpre destacar o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em sede de repercussão geral – AI 791.292, com a
fixação do Tema no 339, cuja tese a seguir transcrevo:
(Tema 339 – STF)
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (grifo do autor)
De outra parte a decisão é fundamentada, tanto que permitiu no caso concreto o
amplo e exaustivo uso de razões e argumentações de defesa, portanto inexiste causa de nulidade
daquelas previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1.972.
Sem razão.
b. Erro na base de cálculo utilizada
Entende a peça recursal que a base usada na exação é incorreta ao não deduzir dos
créditos em conta os respectivos débitos que representam custos da comercialização de gados.
Em verdade o comando legal utilizado, art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996, não
permite que se faça a dedução pleiteada já que presume renda omitida aqueles depósitos
bancários cuja origem não reste comprovada pela autoridade, ao amparo de documentação hábil
de idônea.
Ao examinar a exação, em especial o auto de infração de fls. 02/08, relatório fiscal
de fls. 09/12 e anexo a fls. 13/57, não verifico erro de cálculo com especial destaque que sequer
um único documento de prova foi apresentado para todos aqueles valores que circularam em
conta do recorrente no ano de 2010, em vultuosas quantias, salvo a declaração de fls. 317/318,
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729256/2014-01
7
que de longe não tem o condão de demonstrar casuisticamente todas as operações de crédito
realizadas, tal como exige a lei.
Sem razão.
c. Quebra de sigilo bancário
Aduz que houve quebra de seu sigilo bancário, com desobediência à garantia
constitucional nos termos em que rege o art. 5o, XII da Constituição Federal de 1.988.
Primeiramente, há que se destacar que a autoridade tributária se utilizou de
poderes de fiscalização permitidos em lei, portando há que se aplicar o precedente abaixo deste
Conselho:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. ( Súmula CARF no 2)
O Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria, por ocasião do
julgamento do RE no 601.314, com repercussão geral, conforme se destaca parte da ementa do
julgado:
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC 16-09-
2016)
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Origem dos depósitos – compra e venda de bovinos para abate
O recorrente alega que a origem dos depósitos realizados em conta é a
comercialização de gado para abate utilizando frigorífico de terceiro para ulterior venda de carne,
contudo somente apresentou em seu favor uma declaração, 317/318, como prova do alegado.
Mister pontuar que, conforme relatório fiscal, aqueles créditos cuja origem não foi
comprovada ao longo do ano-calendário somam R$ 14.182.924,28 e, logicamente, uma simples
declaração, sequer oponível ao fisco, não tem o condão de provar o alegado. Também salta aos
olhos que tamanha quantia de valor circule sem qualquer resguardo em poder de terceiro.
A comprovação necessária se faz depósito a depósito, e ainda, por documentação
hábil e idônea, o que no caso concreto de longe não se concretizou, pois que a omissão de
rendimentos presumida em lei para os créditos recebidos em conta, ratio essendi da exação em
exame, somente é desfeita com a apresentação de provas contundentes que, na dicção da norma,
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729256/2014-01
8
precisam ser hábeis e idôneas, esse é o conteúdo e a inteligência do caput do art. 42 da Lei no
9.430, de 1.996:

(Lei no 9.430, de 1.996)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifo do autor)
Primeiramente, há que se compreender que a legislação tributária em estudo
trouxe importantes atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década
de 1.990. Os valores creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da
receita em si, a própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de crescimento
de crimes, especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, infere-se
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um procedimento de
ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por duas qualidades
exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no sentido de
capacidade, habilitação e adequação.
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e inverte
o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos recursos e é
justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente constitui
renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por documentos
hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável, nos termos da
regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988, especificamente no art.
3o.
Trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda valores
creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral esculpida no
art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por tratar, in casu,
de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
Dentro do contexto fático e jurídico deste contencioso destaco a inexistência de
prova carreada aos autos dando conta da licitude dos recursos recebidos.
Sem razão.
b. Inexistência de variação patrimonial
Argumenta que não houve acréscimo em seu patrimônio, já que não adquiriu bem
móvel ou imóvel que represente obtenção de receita, tendo o fisco mirado somente nos depósitos
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.119 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729256/2014-01
9
individualmente considerados sem a contrapartida da evolução patrimonial, o que não representa
renda nos termos da regra matriz de incidência do imposto por não se tratar de aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica.
Tal como já explicitado neste voto em linhas anteriores a razão do lançamento não
guarda qualquer relação com a variação patrimonial, mas sim e pelos motivos amplamente
expostos a exação se justifica pelos depósitos em conta bancária cuja origem não restou
comprovada, aliás não houve qualquer apresentação de prova concreta suficientemente hábil a
demonstrar de onde veio o dinheiro.
Sem razão.
c. Multa confiscatória
O recorrente entende que a multa é confiscatória, contudo, a sanção imposta é a
prática de ato vinculado, nos termos do art. 142 do CTN, pois que simplesmente subsumiu o fato
(omissão na declaração de rendimentos) à lei, no caso o art. 44, I da Lei no 9.430, de 1.996, donde
aplico o precedente que abaixo transcrevo.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. ( Súmula CARF no 2)
Sem razão.

IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 374
DF CARF MF
Original